Tribunal: TJDFT
Processo: 0044942-92.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0044942-92.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: EDI GERALDA DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em face da concordância da executante (ID 24191934) em relação à impugnação aos cálculos apresentados pelo executado no ID 23714895, determino a expedição dos respectivos precatórios, conforme as planilhas juntadas pelo Distrito Federal (ID 23714896), com a ressalva de que os honorários advocatícios de sucumbência e contratuais sejam expedidos exclusivamente em nome do escritório de advocacia que patrocina a requerente. Em relação aos descontos da contribuição previdenciária, entendo que a aplicação do art. 40, § 18, da Constituição Federal deve considerar que o pedido da execução é de revisão de proventos, no qual se objetiva o pagamento de diferenças. Daí a necessidade de considerar o valor total dos proventos para a incidência do dispositivo legal colimado. Assim, determino a expedição dos respectivos precatórios e RPV conforme as planilhas juntadas pela executada (ID 24191934). Remetam-se os autos ao eminente Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, artigo 43, inciso VI e artigo 535, § 3o do CPC). Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador